Tribunal: STF
Processo: CJ 6268
Classe: CJ
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1980-12-19
Data de publicação: 1980-12-19

Ementa:
Conflito de jurisdição.
- Em face da nova redação dada pela Emenda Constitucional nº 7/77 ao artigo 144, § 1º, “d”, da Constituição Federal, a competência para proceder e julgar crime que teria sido praticado por policial em serviço é da Justiça Militar Estadual.
Conflito conhecido, para declarar-se competente a 2ª Auditoria da Justiça Militar do Estado de São Paulo.